Tribunal: TJMT
Processo: 1001352-78.2020.8.11.0038
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001352-78.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MAGLANE PEREIRA DE SOUZA CUIM - CNPJ: 06.136.210/0001-98 (APELADO), MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL. ADESÃO AO REFIS. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO COM RECOLHIMENTO AO FUNJUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA COBRANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da execução fiscal n. 1001352-78.2020.8.11.0038, em trâmite na Vara Única da Comarca de Araputanga, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, reconhecendo a inexigibilidade da verba honorária diante do pagamento prévio de valores ao FUNJUS na via administrativa, e, por conseguinte, julgou extinta a execução quanto aos honorários advocatícios.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em execução fiscal extinta por pagamento administrativo, quando já houve o recolhimento da verba ao FUNJUS, nos termos da legislação estadual.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento realizado ao FUNJUS, como condição legal para adesão ao programa de recuperação fiscal (REFIS-MT), contempla verba de natureza honorária, nos termos do art. 120 da Lei Complementar Estadual n. 111/2002 e do art. 12 da Lei Estadual n. 10.433/2016.

4. A fixação de nova verba de honorários sucumbenciais em juízo, após quitação administrativa com recolhimento ao FUNJUS, configura bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; LC/MT n. 111/2002, art. 120; Lei Estadual/MT n. 10.433/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 2.075.544/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17.9.2024, DJe 19.9.2024; TJMT, N.U 1008295-97.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, j. 22.9.2025; TJMT, N.U 1001269-18.2021.8.11.0009, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 18.9.2025; TJMT, N.U 1049702-25.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.5.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos da execução fiscal n. 1001352-78.2020.8.11.0038, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, reconhecendo a inexigibilidade dos honorários sucumbenciais diante do pagamento prévio de valores ao FUNJUS e, por conseguinte, julgou extinta a execução quanto à verba honorária pretendida.

Na origem
, o Juízo acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, reconhecendo que o pagamento realizado ao FUNJUS na via administrativa impede a nova fixação de honorários advocatícios na execução fiscal, por configurar
bis in idem
. Com base nesse fundamento, julgou extinta a execução quanto à verba honorária

Nas razões recursais
, o apelante o apelante sustenta que o valor recolhido ao FUNJUS não se confunde com os honorários sucumbenciais, pois a verba administrativamente recolhida teria natureza jurídica diversa daquela fixada judicialmente, por sucumbência.

Aduz, ainda, que o pagamento ao FUNJUS não suprime a necessidade de fixação dos honorários advocatícios, conforme previsto no art. 85 do CPC (Id 313839889).

Em sede de contrarrazões
, a apelada alega que o recurso tem caráter meramente protelatório, uma vez que os valores cobrados a título de honorários já teriam sido pagos anteriormente, na via administrativa, mediante guias de recolhimento ao FUNJUS.

Sustenta que a cobrança judicial dos mesmos valores configura
bis in idem
e enriquecimento ilícito da parte exequente, contrariando os princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

Destaca, ainda, que a empresa se encontra encerrada há mais de sete anos, sendo indevida a exigência de nova verba a título de sucumbência, já quitada administrativamente.

Colaciona, por fim, decisões deste Tribunal reconhecendo a impossibilidade de dupla cobrança nesse contexto (Id 313839890).

Desnecessária a intervenção Ministerial, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I.

Dos honorários:

Verifico dos autos que a controvérsia central reside em definir se o pagamento efetuado pela parte executada ao FUNJUS, no âmbito administrativo, impede a fixação de honorários sucumbenciais na execução fiscal proposta com base na CDA no 2020690205.

A apelante, Estado de Mato Grosso, sustenta que o valor recolhido ao FUNJUS não se confunde com os honorários advocatícios de sucumbência, defendendo a possibilidade de cumulação das verbas. Alega que o recolhimento administrativo decorre de obrigação legal autônoma, desvinculada da condenação judicial em honorários, e que, por isso, a sentença deveria ter fixado a verba sucumbencial, mesmo diante da quitação administrativa.

Sem razão, contudo.

No caso em análise, a CDA foi integralmente satisfeita por meio de pagamento administrativo, homologado pelo próprio ente fazendário, o que ensejou a extinção da execução. Consta dos autos que, além do valor do débito principal, o executado recolheu o percentual devido ao FUNJUS, nos moldes previstos na legislação estadual, como condição para adesão ao REFIS.

Dispõe o art. 120 da Lei Complementar Estadual n. 111/2002:

“Art. 120 O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado – FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:

I – honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II – honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III – taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV – outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.”

Do dispositivo acima, verifico que o legislador estadual reconheceu expressamente a natureza honorária da verba destinada ao FUNJUS, abrangendo os créditos em cobrança administrativa, inclusive nos parcelamentos.

Assim, ao aderir ao programa de recuperação fiscal e recolher o encargo, o contribuinte já cumpre a obrigação de pagar honorários em favor da Procuradoria, o que inviabiliza nova condenação na via judicial.

Na mesma linha, o art. 12 da Lei Estadual n. 10.433/2016 (REFIS/MT) dispõe:

“Art. 12. A verba devida para o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado – FUNJUS, incidente sobre o valor do crédito tributário efetivamente pago com os benefícios da presente Lei, poderá ser parcelada em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas, limitadas ao valor mínimo de 5 (cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF/MT por parcela.”

Esse dispositivo demonstra que o recolhimento ao FUNJUS constitui requisito legal para a adesão ao programa de parcelamento, justamente para assegurar que a verba honorária seja quitada junto com o débito tributário. A norma evidencia a intenção do legislador de concentrar em um único pagamento diversas despesas, evitando que o contribuinte seja chamado a pagar nova verba honorária na esfera judicial.

Aplicar novamente a regra geral do art. 85 do CPC nesses casos resultaria em verdadeiro
bis in idem
, pois a mesma verba honorária seria exigida duas vezes sobre o mesmo crédito e em favor do mesmo órgão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PROGRAMA DE PARCELAMENTO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOVA CONDENAÇÃO JUDICIAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. (...) Havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao programa de parcelamento fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal ou dos embargos à execução, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba sucumbencial. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.994.559/MG, AgInt no REsp n. 2.086.336/SC. Recurso especial improvido.” (REsp 2.075.544/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17.9.2024, DJe 19.9.2024).

“"APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO “ADMINISTRATIVO — EXECUÇÃO FISCAL — ADESÃO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DO ESTADO DE MATO GROSSO-REFIS/MT — LEI ESTADUAL No 10.433/2016 — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA - INCLUSÃO NO ACORDO (FUNJUS) — CONDENAÇÃO NO ÂMBITO JUDICIAL — CONFIGURAÇÃO INADMISSÍVEL DE BIS IN IDEM — PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA — DESCABIMENTO — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura-se bis in idem a condenação em honorários advocatícios na esfera judicial, quando já comprovado o seu recolhimento ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) e quitada a dívida na via administrativa via adesão ao Programa REFIS-MT, nos moldes da Lei Estadual no 10.433/2016. “Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, após o ajuizamento da demanda, é devida a condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais. Precedentes do STJ” Recurso parcialmente provido." (Aglnt no AREsp 463.734/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 25.9.2018, DJe 1.10.2018 ).

A
ratio decidendi
dos precedentes é plenamente aplicável ao caso em exame. Assim como nos paradigmas julgados pelo STJ, aqui também houve adesão ao programa fiscal, com recolhimento administrativo de honorários, o que torna indevida a fixação de nova verba judicial.

A jurisprudência deste Tribunal igualmente já consolidou entendimento semelhante. Em julgados recentes, tem-se reconhecido que o recolhimento ao FUNJUS impede nova cobrança de honorários de sucumbência, de modo que nova condenação configuraria evidente duplicidade.

Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ADESÃO AO REFIS E PAGAMENTO INTEGRAL DO CRÉDITO COM RECOLHIMENTO DO FUNJUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INADMISSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

3. O FUNJUS, previsto em legislação estadual e pago pelo contribuinte, contempla verba honorária. Assim, não é cabível a fixação de novos honorários sucumbenciais, sob pena de bis in idem.

4. A peculiaridade do caso — extinção dos embargos por pagamento integral com adesão ao programa de recuperação fiscal e pagamento de FUNJUS — afasta a possibilidade de nova condenação em honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "É indevida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais quando já houve o recolhimento da verba ao FUNJUS na adesão a programa de recuperação fiscal, sob pena de bis in idem."

(N.U 1008295-97.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.9.2025).

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO. ADESÃO AO REFIS-MT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

3. A adesão ao REFIS-MT acarreta o pagamento administrativo de encargos legais, inclusive honorários, que têm destinação específica ao FUNJUS, o que afasta a aplicação automática do princípio da causalidade para fins de condenação em nova verba sucumbencial na via judicial.

4. A duplicidade de cobrança configuraria bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico, pois implicaria enriquecimento sem causa da Fazenda Pública.

5. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que, havendo recolhimento de honorários no âmbito administrativo por meio do REFIS, é incabível a fixação judicial de nova verba de sucumbência decorrente do mesmo fato gerador.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A extinção da execução fiscal por quitação do débito mediante adesão ao REFIS-MT, com recolhimento de valores ao FUNJUS, afasta a condenação em honorários advocatícios na via judicial.

2. A cobrança administrativa de honorários no âmbito do REFIS-MT impede a fixação de nova verba sucumbencial, sob pena de bis in idem.”

(N.U 1001269-18.2021.8.11.0009, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.9.2025).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA PELO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. VALOR RECOLHIDO AO FUNJUS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu a execução fiscal por pagamento administrativo do débito. A controvérsia gira em torno da ausência de condenação em honorários advocatícios, sob a alegação de que seriam devidos em razão do princípio da causalidade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios na sentença que extingue os embargos à execução fiscal, quando já houve pagamento da verba honorária pela via administrativa, nos termos da legislação estadual.

III. Razões de decidir:

3. É vedada a cumulação de honorários advocatícios quando já houve o recolhimento do FUNJUS, por se tratar de valor também referente à verba sucumbencial.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Incabível a cumulação de honorários advocatícios quando já houve o recolhimento do FUNJUS, por se tratar de valor também referente à verba sucumbencial.”

(N.U 1049702-25.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.5.2025).

Esses precedentes revelam a orientação deste Tribunal, em consonância com o entendimento do STJ, do não cabimento de pleitear honorários quando houve recolhimento do FUNJUS na via administrativa, justamente para impedir a duplicidade da verba honorária.

No caso dos autos, restou comprovado que o executado aderiu ao REFIS, quitou a dívida e recolheu o encargo ao FUNJUS. Nessas condições, não subsiste fundamento para a condenação em honorários sucumbenciais na execução, devendo prevalecer a sentença que corretamente afastou a cobrança, por configurar
bis in idem
.

Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não houve fixação na origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo o
decisium
em sua integralidade.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025